Tribunal: TJBA
Processo: 0000844-61.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000844-61.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CANABRAVA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS FERREIRA DA SILVA, ELTON TEIXEIRA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ISA DE SOUZA MACEDO

APELADO: ILDO JOAO RAMBO

Advogado(s)
:
ALOISIO BARRETO DA SILVA, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO.
CONDICIONAMENTO DE
INTERPOSIÇÃO DE
NOVO RECURSO AO DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA. EQUÍVOCO DO JULGADO CARACTERIZADO.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de terceiros embargos de declaração, objetivando o saneamento de alegadas omissão, contradição e obscuridade.

II. Questão em discussão

2. Quatro são questões controvertidas: (a) incompetência da Primeira Câmara Cível; (b) preclusão do direito de recolher o preparo recursal de forma superveniente; (c) omissão ao não considerar a tramitação simultânea do processo no primeiro grau de jurisdição, onde estariam pendentes diligências para a correta digitalização dos autos; e (d) erro do julgado na parte em que aplicou multa por embargos manifestamente protelatórios e condicionou a interposição de novo recurso ao prévio pagamento da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de incompetência da Primeira Câmara Cível encontra-se superada, uma vez que o processo foi devidamente redistribuído para a Quinta Câmara Cível, órgão funcionalmente competente, o que acarreta a perda de objeto do recurso nesse ponto.

4. Os questionamentos sobre a preclusão para o recolhimento do preparo e a tramitação simultânea do feito em primeiro grau configuram mera tentativa de rediscussão de matérias já decididas, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. A ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição desses argumentos.

5.
Constata-se,
todavia,
a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão anterior. A legislação processual estabelece uma gradação para as sanções aplicáveis aos embargos protelatórios. A primeira conduta enseja apenas a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

6.
A exigência de depósito prévio, conforme o § 3º do mesmo artigo, somente é cabível na hipótese de
reiteração
de embargos protelatórios. A aplicação simultânea de ambas as sanções na primeira vez em que o recurso foi considerado protelatório viola a sistemática legal, devendo ser corrigida para decotar a exigência de depósito prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar o erro material identificado.

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015
, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §§ 2º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA